Tribunal: TJDFT
Processo: 0747326-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747326-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: JONATAS ELEAZIR MEIRELES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de processo incluído na pauta de julgamento da 6a Sessão Ordinária VIrtual (ID 23575847). A advogada do agravado informa no ID 23739761 que as partes entabularam acordo na origem. Em consulta aos autos principais, verifico que o acordo foi homologado pelo juízo, sendo prolatada sentença de extinção do feito pelo pagamento (ID 82078522). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso pela perda superveniente de seu objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 4 de março de 2021 13:54:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator